Tribunal: STJ
Processo: 8076678-31.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232381 - BA(2026/0055080-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAIO LIMA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA - BA074447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n.
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o
603.616/RO,
entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
".
praticados
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no
bem destacou que
REsp n. 1.574.681/RS,
"a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2017,
30/5/2017)
3. No caso em exame, não se verifica violação ao
do Código de
art. 157
Processo Penal, pois, após informações específicas por parte dos
empregados indicando a "utilização de substâncias entorpecentes, haja
", "
vista o forte cheiro que exalava do aludido cômodo
os policiais se
deslocaram ao local indicado e, após acesso franqueado ao quarto pelo
Paciente verificaram que este possuía dois mandados de prisão em aberto:
'Prisão Temporária (Proc. n° 8144105-42.2025.8.05.0001 - 2a Vara das
Garantias) e Prisão Preventiva (Proc. n° 8151303-33.2025.8.05.0001 - 3a
Vara das Garantias)', revelando-se, pois, evidente a existência de justa
(e-STJ fl. 144). Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.
causa"

4. Depreende-se dos autos que a entrada domiciliar não se deu apenas
com base no forte odor. O acórdão recorrido também assentou que a
entrada foi autorizada pelo recorrente. E, "no caso concreto, não se pode
reverter a afirmativa da Corte originária de que houve autorização do réu
para o adentramento no domicílio, sob pena de incursão fático-probatória
Documento eletrônico VDA55947739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c7d80a8-4640-4e36-ba71-d7e1b36a0b28

(AgRg no
relator
da demanda (
"
Súmula n. 7/STJ)
AREsp n. 1.774.003/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
22/6/2021,
.
24/6/2021)
5. Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao
disposto no
o, inciso XI, da Constituição Federal, detectável
art. 5
primo ictu
, na estreita via do recurso em
, máxime em razão de o
oculi
habeas corpus
feito ainda se encontrar em fase embrionária e, como cediço, "pode o
Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que
a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento
constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a
jurisprudência deste Tribunal, providência que restaria obstada se adotado
" (AgRg no HC n.
relator
indiscriminadamente esse proceder
884.409/TO,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
.
23/5/2024)
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c7d80a8-4640-4e36-ba71-d7e1b36a0b28

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232381 - BA(2026/0055080-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAIO LIMA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA - BA074447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n.
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o
603.616/RO,
entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
".
praticados
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no
bem destacou que
REsp n. 1.574.681/RS,
"a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2017,
30/5/2017)
3. No caso em exame, não se verifica violação ao
do Código de
art. 157
Processo Penal, pois, após informações específicas por parte dos
empregados indicando a "utilização de substâncias entorpecentes, haja
", "
vista o forte cheiro que exalava do aludido cômodo
os policiais se
deslocaram ao local indicado e, após acesso franqueado ao quarto pelo
Paciente verificaram que este possuía dois mandados de prisão em aberto:
'Prisão Temporária (Proc. n° 8144105-42.2025.8.05.0001 - 2a Vara das
Garantias) e Prisão Preventiva (Proc. n° 8151303-33.2025.8.05.0001 - 3a
Vara das Garantias)', revelando-se, pois, evidente a existência de justa
(e-STJ fl. 144). Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.
causa"

4. Depreende-se dos autos que a entrada domiciliar não se deu apenas
com base no forte odor. O acórdão recorrido também assentou que a
entrada foi autorizada pelo recorrente. E, "no caso concreto, não se pode
reverter a afirmativa da Corte originária de que houve autorização do réu
para o adentramento no domicílio, sob pena de incursão fático-probatória
Documento eletrônico VDA55695629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: cefffdf8-1df8-4621-a2e6-35237835b480

(AgRg no
relator
da demanda (
"
Súmula n. 7/STJ)
AREsp n. 1.774.003/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
22/6/2021,
.
24/6/2021)
5. Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao
disposto no
o, inciso XI, da Constituição Federal, detectável
art. 5
primo ictu
, na estreita via do recurso em
, máxime em razão de o
oculi
habeas corpus
feito ainda se encontrar em fase embrionária e, como cediço, "pode o
Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que
a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento
constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a
jurisprudência deste Tribunal, providência que restaria obstada se adotado
" (AgRg no HC n.
relator
indiscriminadamente esse proceder
884.409/TO,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
.
23/5/2024)
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por KAIO LIMA DOS SANTOS
contra decisão na qual neguei provimento ao recurso ordinário anteriormente interposto.
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fl. 169):
Trata-se de recurso em Habeas Corpus interposto por KAIO LIMA DOS
SANTOS contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no writ
originário.
No presente recurso, a defesa alega que quarto de motel é equiparado à
casa para fins de proteção da inviolabilidade do domicílio e que não havia
fundadas razões para a entrada dos policiais no quarto em que se
encontrava o recorrente.
Requer o reconhecimento da ilegalidade da violação de domicílio com a
expedição de alvará de soltura com ou sem fixação de medidas cautelares
diversas da prisão.
É o relatório.

Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, postulando, ao final (e-STJ fls.
):
196/197
1. O JUÍZO DE RETRATAÇÃO: Que Vossa Excelência, à luz das razões
fáticas e jurídicas ora apresentadas, especialmente diante da prova da
impossibilidade fática de percepção de odor em ambiente estanque e
climatizado, bem como da flagrante violação ao
o, XI da CF e
art. 5
art. 283,
§2o do CPP, exerça o juízo de retratação previsto no
do RISTJ, para
art. 259
dar provimento ao recurso ordinário e conceder a ordem de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55695629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: cefffdf8-1df8-4621-a2e6-35237835b480

2. O JULGAMENTO PELO COLEGIADO: Caso não seja esse o
entendimento de Vossa Excelência, requer seja o presente Agravo
Regimental submetido ao julgamento da Colenda Sexta Turma, com a
inclusão do feito em pauta de julgamento.
3. No mérito, requer o PROVIMENTO do recurso para reformar a decisão
monocrática, reconhecendo a NULIDADE ABSOLUTA da prisão de KAIO
LIMA DOS SANTOS e das provas dela decorrentes, em razão de: a)
Violação do domicílio (quarto de motel) em período noturno (01h00min) para
cumprimento de mandado judicial; b) Configuração de desvio de finalidade e
fishing expedition, ante a inexistência de fundadas razões para o suposto
flagrante de tráfico vez que o crime imputado era de roubo; c) Inexistência
de urgência que justificasse o sacrifício da garantia constitucional em
detrimento do cerco policial e aguardo do período diurno.
4. Como corolário do reconhecimento da nulidade, requer o imediato
RELAXAMENTO DA PRISÃO, com a expedição do competente ALVARÁ DE
SOLTURA em favor do Agravante. Bem como a declaração de nulidade de
todos os atos subsequentes a prisão ilegal.
5. Caso não seja reconhecida a nulidade total (o que não se espera), requer
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Art. 319
do CPP), dada a manifesta desproporcionalidade da manutenção da medida
extrema no presente caso.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, cumpre
frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
submetido
603.616/RO,
à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
".
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio –
o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
art. 5
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
Documento eletrônico VDA55695629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: cefffdf8-1df8-4621-a2e6-35237835b480

determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação
da
inviolabilidade
domiciliar.
Interpretação
da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio.
Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa
sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente.
A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da
medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a
inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica,
artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo
17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados
internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento
jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à
cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada
em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior
ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem
demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas
6. Fixada a interpretação de que a
razões (justa causa) para a medida.
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso
concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO,
relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
5/11/2015,
grifei.)
10/5/2016,

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação, no
bem destacou que "
REsp n. 1.574.681/RS,
a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017,
30/5/2017)
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cingiu-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Documento eletrônico VDA55695629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: cefffdf8-1df8-4621-a2e6-35237835b480

Conforme consignado no acórdão que julgou o recurso de apelação (e-STJ
fls.
):
144/146
Consta dos fólios que os mandados foram cumpridos no interior de um
motel, após denúncias dos empregados de utilização de substâncias
entorpecentes, haja vista o forte cheiro que exalava do aludido cômodo.
Diante disso, após denúncias dos empregados, os policiais se deslocaram
ao local indicado e, após acesso franqueado ao quarto pelo Paciente
verificaram que este possuía dois mandados de prisão em aberto: “Prisão
Temporária (Proc. n° 8144105-42.2025.8.05.0001 - 2a Vara das Garantias) e
Prisão Preventiva (Proc. n° 8151303-33.2025.8.05.0001 - 3a Vara das
Garantias)”, revelando-se, pois, evidente a existência de justa causa. Nessa
perspectiva, o ingresso no quarto de hotel se deu em estrita observância ao
o, XI, da Constituição da República, que excepciona a inviolabilidade
art. 5
domiciliar em caso de flagrante delito.
[...]
Não se tratou, portanto, de uma aventura em busca de provas. Os policiais
agiram após provocação do estabelecimento, sendo, a diligência medida
necessária e urgente, notadamente para verificar a utilização de
entorpecentes. Portanto, diferentemente do alegado pela defesa, a priori,
não se vislumbra qualquer ilegalidade no proceder dos agentes públicos,
pois as circunstâncias apuradas autorizaram a abordagem e o ingresso no
quarto de hotel ocupado pelo paciente.

Destacou-se que não se desconhecia o entendimento firmado pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no
n.
de
Habeas Corpus
598.051/SP,
relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que
antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo,
as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do
suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua
casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando
", e de que até mesmo o c
substância entorpecente
onsentimento, registrado nos autos,
para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo
Estado.
Contudo, no caso em exame, não se verificou violação ao
do
art. 157
Código de Processo Penal, porquanto, após informações específicas por parte dos
empregados indicando a "utilização de substâncias entorpecentes, haja vista o forte
", "
cheiro que exalava do aludido cômodo
os policiais se deslocaram ao local indicado
e, após acesso franqueado ao quarto pelo Paciente verificaram que este possuía dois
mandados de prisão em aberto: 'Prisão Temporária (Proc. n° 8144105-
Documento eletrônico VDA55695629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: cefffdf8-1df8-4621-a2e6-35237835b480

42.2025.8.05.0001 - 2a Vara das Garantias) e Prisão Preventiva (Proc. n° 8151303-
33.2025.8.05.0001 - 3a Vara das Garantias)', revelando-se, pois, evidente a existência
de justa causa" (e-STJ fl. 144).
Hígidas, portanto, as provas produzidas.

A propósito:
Direito processual penal. Agravo regimental. Tráfico de drogas. Busca
domiciliar. Tráfico privilegiado. Não conhecimento do agravo regimental.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da não
superação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça,
mantendo o acórdão do Tribunal de origem que condenou o recorrente pela
prática de tráfico de drogas.
2. Nas razões do agravo regimental, o recorrente alegou: (i) ilegalidade da
busca domiciliar fundada em denúncia anônima e autorização concedida por
atendente de motel; e (ii) preenchimento dos requisitos para reconhecimento
do tráfico privilegiado, argumentando que a quantidade de droga e o
transporte interestadual, isoladamente, não seriam suficientes para afastar a
minorante.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada
com base em denúncia anônima e autorização de atendente de motel foi
lícita; e (ii) saber se o afastamento do benefício do tráfico privilegiado, com
base na quantidade de droga apreendida e no modus operandi, está em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o recorrente não impugnou
os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os argumentos
já afastados, incidindo o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
5. A busca domiciliar foi considerada lícita, pois não se baseou
exclusivamente em denúncia anônima, mas também em outros elementos,
como o forte odor de maconha perceptível do lado de fora do local,
filmagens e relatos de testemunhas.
6. O afastamento do benefício do tráfico privilegiado foi fundamentado na
grande quantidade de droga apreendida (96 kg de maconha), uso de
batedores, organização sofisticada para transporte interestadual e indícios
de dedicação à atividade criminosa, incompatíveis com a figura de "traficante
de primeira viagem". Esses fundamentos estão em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55695629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: cefffdf8-1df8-4621-a2e6-35237835b480

Tese de julgamento:
1. A mera repetição de argumentos já afastados pela decisão recorrida, sem
impugnação específica de seus fundamentos, impede o conhecimento do
agravo regimental, nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A busca domiciliar é lícita quando realizada com base em elementos
concretos que vão além de denúncia anônima, como odor de droga
perceptível e confirmação por filmagens e testemunhos.
3. O afastamento do benefício do tráfico privilegiado pode ser fundamentado
na quantidade de droga apreendida, no modus operandi sofisticado e em
indícios de dedicação à atividade criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
III, "a"; CPP,
§1o;
CF/1988, art. 105,
art. 240,
§4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
(AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
AREsp n. 2.839.252/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
14/10/2025.

Ademais, ainda que se equipare o motel a domicílio, para os devidos fins
constitucionais, verifica-se dos autos que a entrada domiciliar não se deu apenas com
base no forte odor. O acórdão recorrido também assentou que a entrada foi autorizada
pelo recorrente. E, "no caso concreto, não se pode reverter a afirmativa da Corte
originária de que houve autorização do réu para o adentramento no domicílio, sob pena
(AgRg no
de incursão fático-probatória da demanda (
"
Súmula n. 7/STJ)
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.774.003/PR,
DJe
.
22/6/2021,
24/6/2021)
Consigne-se, outrossim, que o feito ainda se encontra em fase embrionária
e, como cediço, "pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer
evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento
constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a jurisprudência deste
Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse
" (
proceder
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
884.409/TO,
julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
23/5/2024)
Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no
o, inciso XI, da Constituição Federal, detectável
, tendo em vista a
art. 5
primo ictu oculi
devida configuração, no caso, de fundadas razões, extraídas com base em elementos
concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade
de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.
Dessarte, entendi configurados os elementos mínimos a permitir a atuação
dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.
Documento eletrônico VDA55695629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: cefffdf8-1df8-4621-a2e6-35237835b480

De mais a mais, verificou-se a existência de situação emergencial que
inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência
de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de
domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas
pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de
segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
Logo, não houve que se falar em nulidade das provas obtidas por invasão
de domicílio, porquanto justificada em fundadas razões prévias.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:13
Código de Controle do Documento: cefffdf8-1df8-4621-a2e6-35237835b480

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 232.381 / BA
Número Registro: 2026/0055080-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80766783120258050000 81441054220258050001 82310044320258050001 81513033320258050001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAIO LIMA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA - BA074447
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAIO LIMA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA - BA074447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:17
Código de Controle do Documento: d6cbc922-440e-4b7d-9417-6d9042f1f4b8

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:17
Código de Controle do Documento: d6cbc922-440e-4b7d-9417-6d9042f1f4b8